Tribunal: CARF
Processo: 10680.910145/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910145/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.783 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2023
Recorrente
MINDQUEST EDUCACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF
Para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pode ser comprovada por
outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento. Entretanto,
para que a escrituração contábil sirva de prova da efetiva retenção do IRRF, é
preciso que esteja acompanhada dos documentos de suporte.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, e é o que expressa a sumula 11 deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Aílton Neves da Silva
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910145/2012-12
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910145/2012-12

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de análise do direito creditório de Declarações de
Compensação – DCOMP com base em crédito decorrente de Saldo negativo de IRPJ, apurado no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para utilização na quitação de débitos tributários próprios.
O crédito tributário foi demonstrado na DCOMP no 08996.78577.290911.1.7.02-
1104.
Em 03/07/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela não
homologação da(s) compensação(ões) declarada(s), fundamentado na inexistência de crédito
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 53.775,00.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Cientificado dessa decisão, em 13/07/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito pleiteado,
conforme razões de fls. 2/8
Com relação às retenções na fonte, a Requerente informa que a grande maioria
das fontes pagadoras, tomadoras dos serviços, não lhe enviou os comprovantes de rendimentos e
retenções na fonte do Imposto de Renda conforme determina o Art. 941 do Regulamento do
Imposto de Renda.
A Requerente informa que consoante os números de CNPJ constantes da lista,
vários dos tomadores de serviços são públicos da administração direta ou indireta, sendo que
para atendimento ao Termo de Intimação a Requerente solicitou os respectivos comprovantes
das fontes pagadoras.
Embora tenha a Requerente diligenciado junto às fontes pagadores para obter os
respectivos comprovantes de rendimentos e retenções na fonte não logrou êxito na maioria dos
casos e assim a mesma junta à presente Manifestação de Inconformidade, os documentos a
seguir, a fim de comprovar o efetivo pagamento pelas fontes pagadoras, com a consequente
retenção dos impostos devidos:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910145/2012-12

Todos os pagamentos recebidos, com as correspondentes retenções na fonte,
encontram-se escrituradas junto à contabilidade da Requerente.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza ou assim definidos em preceitos legais, nos termos do art. 923 do RIR/99.
Se a escrituração estiver em conformidade com as regras que lhe são aplicáveis,
caberá à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos nela registrados, o que não
foi feito.
Desta feita, devem ser acatados os valores informados pela Requerente, como
retenções na fonte, e, por consequência, deve a compensação ser homologada.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu
pleito, requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.

Em sessão de 31 de outubro de 2019 (e-fls. 135) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO:
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO CRÉDITO INEXISTENTE. ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB
no2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O relator realizou pesquisa no sistema DIRF da Receita Federal, tendo constatado
que o montante informado pelas fontes pagadoras por meio das declarações DIRF é de R$
91.306,41, sendo superior aos R$ 78.485,50 validados pelo despacho decisório, mas insuficiente
para caracterizar o saldo negativo, visto que o IRPJ apurado pela própria empresa é de R$
148.770,08.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 145), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Preliminarmente, alega a ocorrência de prescrição intercorrente nos presentes
autos, apresentando trechos de julgados e teses doutrinárias para defender a sua aplicabilidade no
processo administrativo fiscal.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910145/2012-12

Quanto ao mérito, aponta o que teria sido um erro na lavratura do Acórdão, pois
“apesar do reconhecimento parcial do crédito, constou do Acórdão que a Manifestação de
Inconformidade teria sido improcedente, quando deveria constar parcialmente procedente (o
valor original do crédito reconhecido era R$ 66.501,43, conforme consta do Despacho
Decisório).”
Em seguida, reapresenta o mesmo texto da manifestação de inconformidade que
descreve os serviços prestados às fontes pagadoras, os valores retidos e o momento da retenção.
No item 6 (e-fls. 158) acrescenta um tópico para esclarecer que contabilizou as
receitas e as retenções correspondentes segundo o regime de competência, nos termos da
Solução de Consulta DISIT/SRRF09 No 910, de 27/03/2015.
Defende que a prova a retenção possa ser feita por outros meios além da simples
apresentação do comprovante de rendimentos e argumenta que :
“Não podem prosperar os fundamentos da Decisão ora recorrida, de que as
notas fiscais e a escrituração contábil da Recorrente são documentos emitidos ou
elaborados pelo próprio contribuinte e que não podem ser aceitos sem o respaldo do
suporte probatório que, no caso, consiste nos comprovantes de rendimentos e de
retenção, conforme legislação específica”.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Preliminar de Prescrição Intercorrente
Em que pesem bem manejados argumentos da defesa, a questão da possibilidade
de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi pacificada por
este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910145/2012-12

Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição suscitada.

DO MÉRITO
A recorrente afirma que o Acórdão recorrido deveria ter declarado seu recurso
parcialmente procedente pois “(o valor original do crédito reconhecido era R$ 66.501,43,
conforme consta do Despacho Decisório “logo assim, possuiria ao menos uma parcela do
crédito (R$ 66.501,43).
A recorrente equivoca-se neste ponto. O relator do Acórdão recorrido analisou os
argumentos e provas apresentado, decidindo pela validação, ou seja, pela confirmação da
existência e da possibilidade de cômputo de algumas retenções na apuração do IRPJ. Logo, o
montante de R$ 91.306,41 (com R$ 66.501,43 adicionados pelo relator) representa o total de
retenções válidas a compor a apuração do IRPJ.
No entanto, entendeu que este montante de R$ 91.306,41 não seria suficiente para
superar o IRPJ devido, no valor de R$ 148.770,08, impossibilitando a apuração de saldo
negativo (e-fls. 150).
E quanto aos elementos da apuração do IRPJ, ou seja, a confirmação dos valores
de IRRF declarados na DCOMP, entendo que algumas outras parcelas devem ser validadas por
esta turma extraordinária.
Peço vênia para reproduzir os mesmos títulos dos tópicos do Recuso Voluntário,
facilitando assim o acompanhamento da nossa análise. Entendo que a recorrente desenvolveu um
histórico bem didático sobre os fatos, ou seja, sobre os serviços prestados, as datas de emissão de
faturas e de pagamento, motivo pelo qual apenas apresentarei as minhas conclusões.
A análise das retenções adotará a tese levantada pela recorrente, e confirmada pela
Solução de Consulta DISIT/SRRF09 No 910, de 27/03/2015, reproduzida no seu recuso
Voluntário, de que a retenção de IRRF se configura pela emissão da nota fiscal,
independentemente do momento do pagamento (“à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela
contratada e aceita pela contratante”).
5.1) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ 00.360.305/0001-04
Os extratos dos sistema da CEF de e-fls. 34 e 44, além da fatura e-fls. 33, 42 e 43
indicam que o serviço foi prestado em 2009 e, logo, deve ser confirmado e computado na
apuração do ano-calendário 2009. Confirma-se assim o IRRF de R$ 19.926,38.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910145/2012-12

5.2– Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – CNPJ 00.531.954/0001-20
A recorrente admite que o valor correto para retenção da fonte pagadora TJDFT é
de R$ 10.190,82, tal como reconhecido no despacho decisório:
“Insta salientar que, por equívoco, foi informado no Perdcomp que o crédito
seria de R$ 17.763,21, quando na verdade seria R$ 10.190,82.
Ocorre que o valor total do crédito utilizado encontra-se correto, pois, também
por equívoco, foi informado o crédito de R$ 3.245,00, ref. à retenção na fonte relativa
à fonte pagadora “Tribunal Superior Eleitoral – CNPJ 00.509.018/0001-13”, quando o
crédito correto seria R$ 10.817,76, conforme consta da DIPJ.
Quanto à fonte pagadora Tribunal Superior Eleitoral – CNPJ 00.509.018/0001-13,
o relator do Acórdão recorrido já havia apurado nos sistemas das RFB o valor correto de
retenção, alterando-o de R$ 3.245,00 para R$ 9.735,98.

5.2) CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNPJ 07.421.906/0001- 29
A fatura de e-fls. 57 e a tela do SIAFI de e-fls. 58 confirmam que se trata de
serviço prestado em 2009. Logo, confirmo a retenção de R$ 3.338,10.

5.3) SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) – CNPJ
33.683.111/0001-07
A fatura de e-fls. 60 e a tela do SIAFI de e-fls. 61 também confirmam que o
serviço foi prestado em 2009. Logo, confirmo a retenção de R$ 24.471,84.
5.4) SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) – CNPJ
33.683.111/0007-94
O valor de R$ 1.793,25 já constava confirmado pelo despacho decisório.

5.5) BUNGE FERTILIZANTES LTDA. – CNPJ 61.082.822/0001-53.
A fatura de e-fls. 66 confirma que o serviço foi prestado em 2009. O
comprovante de rendimento de e-fls. 66 apenas informa a data da efetivação do pagamento pelo
serviço em 2010. Logo, confirmo a retenção de R$3.060,00.

5.6) – BRASIL TELECOM S/A – CNPJ 76.535.764/0001-43
A Nota fiscal 378, que não consta juntada nos autos, e refere-se a serviço prestado
no ano de 2008, como bem admite a recorrente:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910145/2012-12

“Importante ressaltar que o pagamento, e, consequentemente, as retenções,
foram lançados em sua Declaração ref. ao ano 2009. Ocorre que a fonte pagadora
informou no ano anterior, quando a Fatura foi emitida, conforme “Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte –
Pessoa Jurídica” ref. ao ano 2008 (Doc. Anexado à Manifestação - no 35)”.
Neste caso, a recorrente pretende apropriar a retenção no ano do pagamento e não
da emissão da nota fiscal, contrariando a sua própria tese de defesa, que defende a apropriação
pelo regime de competência.
Ademais, sequer há provas de que o pagamento ocorrera em 2009, visto que até o
comprovante de rendimento de e-fls. 69 indica que o pagamento ocorreu em 2008.
Portanto, não confirmo a retenção de R$ 2.250,00.
A tabela abaixo apresenta os valores por nós confirmados.
Observe-se que em relação ao item 10, o despacho decisório havia confirmado o
IRRF no valor de R$ 2.019,94, enquanto que o relator do Acórdão recorrido incorretamente
confirmou a menor, no valor de R$ 1.661,52. Por este motivo, mantenho o valor confirmado
pelo despacho decisório.
item
CNPj da Fonte Pagadora
Valor PER/DCOMP
Valor Confirmado
pelo Despacho
decisório
Valor não
Confirmado pelo
Despacho decisório
confirmado pela
DRJ
CARF
1
00.000.000/0001-91
R$ 25.281,57 R$ 25.281,57
R$ - R$ 25.281,57
R$ 25.281,57
2
00.001.180/0002-07
R$ 1.150,68
R$ 1.150,68
R$ - R$ 1.150,67
R$ 1.150,67
3
00.330.845/0001-45
R$ 3.510,00
R$ 3.510,00
R$ - R$ 3.510,00
R$ 3.510,00
4
00.414.607/0001-18
R$ 10.119,42 R$ 10.119,42
R$ - R$ 10.119,40
R$ 10.119,40
5
00.509.018/0001-13
R$ 3.245,33
R$ 3.245,33
R$ - R$ 9.735,98
R$ 9.735,98
6
01.027.058/0001-91
R$ 2.748,50
R$ 2.748,50
R$ - R$ 2.748,50
R$ 2.748,50
7
02.016.439/0001-38
R$ 1.541,04
R$ 1.541,04
R$ - R$ 1.541,04
R$ 1.541,04
8
07.237.373/0001-20
R$ 13.514,06 R$ 13.514,06
R$ - R$ 13.514,06
R$ 13.514,06
9
33.000.167/0001-01
R$ 2.231,74
R$ 2.231,74
R$ - R$ 2.231,74
R$ 2.231,74
10
60.444.437/0001-46
R$ 2.019,94
R$ 2.019,94
R$ - R$ 1.661,52
R$ 2.019,94
11
60.701.190/0001-04
R$ 1.139,15
R$ 1.139,15
R$ - R$ 1.139,15
R$ 1.139,15
12
00.360.305/2660-58
R$ 19.926,38
R$ - R$ 19.926,38 R$ 6.688,70
R$ 19.926,38
13
00.531.954/0001-20
R$ 17.763,21 R$ 10.190,82 R$ 7.572,39 R$ 10.190,82
R$ 10.190,82
14
07.421.906/0001-29
R$ 3.338,10

R$ 3.338,10
R$ -
R$ 3.338,10
15
33.683.111/0001-07
R$ 24.471,84

R$ 24.471,84

R$ 24.471,84
16
33.683.111/0007-94
R$ 1.793,26
R$ 1.793,25 R$ 0,01 R$ 1.793,25
R$ 1.793,25
17
61.082.822/0001-53
R$ 3.060,00
R$ - R$ 3.060,00
R$ -
R$ 3.060,00
18
76.535.764/0001-43
R$ 2.250,00

R$ 2.250,00
R$ -
R$ -
item
R$ 139.104,22
R$ 78.485,50
R$ 60.618,72 R$ 91.306,40
R$ 135.772,44

Em que pese as confirmações de IRRF, chegamos à mesma conclusão do relator
do Acórdão recorrido, no sentido de que não apuramos saldo negativo de IRPJ, visto que as
retenções confirmadas não superam o IRPJ devido:

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910145/2012-12

IRPJ devido
R$ 148.770,08
IRRF
R$ 135.772,44
IRPJ a pagar
R$ 12.997,64

O crédito de saldo negativo se configura quando os valores pagos
antecipadamente superam o IRPJ devido.
Assim, o saldo negativo existirá se as parcelas do tributo antecipado superarem o
IRPJ apurado pela própria recorrente, que na sua na sua DIPJ consta declarado no valor de R$
148.770,08.
O não reconhecimento do crédito não foi motivado pela não confirmação das
parcelas de IRRF, mas apenas porque a soma destas parcelas confirmadas não superam o IRPJ
devido.
O campo 3 – “FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO
LEGAL” do despacho decisório (e-fls. 109) é suficientemente didático ao demonstrar o cálculo
do saldo negativo:
“Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 53.775,00
Valor na DIPJ: R$ 53.775,00
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 202.545,08
IRPJ devido: R$ 148.770,08
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00”
No presente caso, o valor das parcelas informadas na DCOMP é de R$
139.104,22. Ainda que tivessem sido totalmente confirmadas, em qualquer instância, ou seja,
pela DRF, pela DRJ ou neste CARF, ainda sim não seriam suficientes para superar o valor do
IRPJ devido, de R$ 148.770,08, declarados pela recorrente na sua DIPJ.
Diante do exposto, entendo que não foi apurado saldo negativo de IRPJ no ano de
2009, mesmo computando as retenções por nós confirmadas no valor de R$ 135.772,44, motivo
pelo qual voto pela improcedência do recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.783 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910145/2012-12

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 187
DF CARF MF
Original